Tribunal: TRF3
Processo: 5680247-18.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1208/1327)

5680247-18.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5680247-18.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NEUSA APARECIDA PIANHERE LOURENCO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICA APARECIDA MARTINI BEZERRA PEREIRA - SP169162-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR - SP96264-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural no período de 1978 a 2018 e seu enquadramento como tempo especial. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do labor rural. Sobreveio apelação da parte autora, improvida por decisão monocrática. Irresignada, a parte autora interpôs agravo interno, sustentando a suficiência do conjunto probatório, especialmente a extensão da qualificação do cônjuge como lavrador e a prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a certidão de casamento, com qualificação do cônjuge como lavrador, constitui início de prova material apto a comprovar o labor rural por longo período; e (ii) verificar se a prova testemunhal supre a ausência de documentação contemporânea suficiente para o reconhecimento da atividade rural.

III. Razões de decidir

3. A certidão de casamento, embora constitua início de prova material, revela-se insuficiente, quando isolada, para comprovar o exercício de atividade rural por extenso período, sem a apresentação de outros documentos contemporâneos que demonstrem a continuidade do labor.

4. A prova testemunhal, ainda que idônea, não supre a ausência de início de prova material minimamente consistente, sobretudo quando os próprios depoimentos indicam a cessação do labor rural em período remoto.

5. A ausência de comprovação do labor rural impede o reconhecimento do tempo de serviço e afasta, por consequência, a possibilidade de enquadramento como atividade especial.

IV. Dispositivo

5. Recurso da parte autora desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5680247-18.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NEUSA APARECIDA PIANHERE LOURENCO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICA APARECIDA MARTINI BEZERRA PEREIRA - SP169162-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR - SP96264-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 06 de dezembro de 2017, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento do exercício de atividade rural no período de 1978 a 2018 e o enquadramento de tal intervalo como tempo de serviço especial.

O feito foi julgado improcedente pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Bebedouro/SP, em sentença proferida em 20/02/2019, sob o fundamento de ausência de comprovação do labor rural no período alegado. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observada a concessão de justiça gratuita.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo IMPROVIDA, mantendo-se a sentença de improcedência e condenando-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que: (i) o conjunto probatório é suficiente para comprovar o labor rural no período de 1978 a 2018; (ii) a certidão de casamento datada de 23/12/1978, na qual o cônjuge é qualificado como lavrador e a autora como do lar, deve ser estendida à agravante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 6 da Turma Nacional de Uniformização; (iii) os depoimentos testemunhais são firmes e idôneos, revelando labor ininterrupto da autora por mais de 40 anos; (iv) não se pode exigir das testemunhas, pessoas simples e de baixa instrução, que recordem de todos os detalhes; (v) somado o tempo comprovado pelos contratos de trabalho anotados na CTPS ao período comprovado pelas testemunhas, supera-se o tempo de serviço/contribuição exigido em lei; (vi) a autora preenche os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, integral ou proporcional, e, alternativamente, para a aposentadoria por tempo de serviço proporcional conforme regramento anterior à EC n. 20/98.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, não obstante os argumentos apresentados pela parte agravante, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e conclusiva a matéria ora impugnada, conforme se observa do seguinte trecho:

"No caso concreto, a parte autora pleiteia o reconhecimento do exercício de atividade rural no período de 1978 a 2018, requerendo que tal intervalo seja computado como tempo de serviço, inclusive com o reconhecimento da especialidade. Entretanto, o conjunto probatório apresentado não se mostra suficiente para a comprovação do labor rural no período alegado. Foram acostados aos autos apenas a certidão de casamento, datada de 23/12/1978, na qual o cônjuge é qualificado como lavrador e a autora como do lar, e a Carteira de Trabalho e Previdência Social, que indica o primeiro vínculo urbano em 01/11/2000, na função de doméstica. A certidão de casamento, embora constitua início de prova material, é documento isolado e, por si só, não demonstra o efetivo exercício de atividade rural pela autora ao longo do período alegado. Ainda que o cônjuge esteja qualificado como lavrador — o que, em tese, poderia servir como indício do vínculo da família com o meio rural —, tal elemento não é suficiente para comprovar o labor rural da autora durante as quatro décadas indicadas, sobretudo diante da ausência de qualquer outro documento contemporâneo que confirme a continuidade dessa condição. As testemunhas ouvidas em juízo confirmam que a autora exerceu atividades rurais em determinado período remoto, mas também reconhecem que há muitos anos ela atua como empregada doméstica, o que evidencia a cessação do labor rural há longo tempo. Desse modo, diante da fragilidade da prova documental e da ausência de elementos que demonstrem a continuidade do labor rural até 2018, não é possível o reconhecimento da atividade rural no período pretendido. Por consequência, também não há que se falar em reconhecimento de tempo especial, uma vez que o próprio vínculo rural não restou comprovado e inexiste qualquer documento técnico que indique exposição a agentes nocivos. Assim, deve ser mantida a conclusão de que a parte autora não comprovou o exercício de atividade rural no período de 1978 a 2018, razão pela qual o pedido de reconhecimento de tempo de serviço e de enquadramento especial deve ser indeferido."

Os argumentos apresentados em sede de agravo interno não superam os fundamentos da decisão impugnada. A agravante insiste na tese de que a certidão de casamento, na qual o cônjuge figura como lavrador, constitui início razoável de prova material extensível à esposa, e que os depoimentos testemunhais completariam a comprovação do alegado labor rural pelo período de 40 anos.

Sem razão, todavia.

Não há divergência quanto ao fato de que a qualificação do cônjuge como lavrador na certidão de casamento pode, em tese, constituir início de prova material da condição de trabalhadora rural da esposa, consoante a Súmula n. 6 da Turma Nacional de Uniformização e o entendimento jurisprudencial citado pela própria agravante. O ponto central, no entanto, não é este. O problema reside na ausência de qualquer outro elemento documental contemporâneo ao extenso período alegado — de 1978 a 2018 —, que pudesse corroborar a continuidade do labor rurícola ao longo de quatro décadas.

A certidão de casamento , lavrada em 23/12/1978, é documento único e isolado, que nada revela sobre o exercício efetivo e contínuo de atividade rural pela autora nos quarenta anos subsequentes. Não há notas de produtor rural, declarações de sindicatos de trabalhadores rurais devidamente homologadas, escrituras, matrículas de imóvel rural em nome da família, contratos de arrendamento ou qualquer outro documento contemporâneo à prestação dos serviços que indique a manutenção dessa condição.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social da autora, por sua vez, registra o primeiro vínculo urbano em 01/11/2000, na função de doméstica, o que, à míngua de documentação rural posterior à certidão de casamento, não favorece a tese de continuidade do labor campesino até 2018.

Quanto à prova testemunhal, a própria agravante reconhece que as testemunhas informaram que a autora, há muitos anos, exerce a função de doméstica. A testemunha Joaquim Jacinto Alves declarou conhecer a autora há mais de trinta anos, desde quando ela trabalhava na Fazenda Figueira, e acrescentou que, há vinte e seis anos, são vizinhos, tendo conhecimento de que a autora trabalha como doméstica. A testemunha Benedita Bueno afirmou que depois que a autora deixou o trabalho rural passou a exercer a atividade doméstica, há muito tempo. Os próprios depoimentos, portanto, confirmam a cessação do labor rural em período remoto, sem que se possa precisar, com segurança, a extensão temporal da atividade rurícola.

Nesse contexto, a prova testemunhal, conquanto idônea, não pode suprir a total ausência de documentação contemporânea que demonstre o exercício ininterrupto da atividade rural pelo extensíssimo período de quarenta anos reclamado. O labor rural de longa duração, como o postulado na presente ação, exige que o início de prova material, ainda que não exaustivo, apresente consistência e cobertura temporal razoáveis, de modo a conferir lastro documental mínimo à prova oral. Não é o que se verifica nos autos.

Ademais, o argumento de que as contribuições do período rural deveriam ser presumidas, por responsabilidade dos empregadores rurais para os quais a autora teria trabalhado informalmente, não prospera na hipótese, porquanto não restou demonstrado, sequer em linha de início de prova material, o próprio exercício do labor rural durante o período vindicado, requisito anterior e necessário a qualquer discussão sobre recolhimentos previdenciários.

Por fim, o cotejo entre o tempo de contribuição efetivamente demonstrado nos autos — 16 anos, 2 meses e 6 dias, consoante apurado na sentença — e o mínimo exigido de 30 anos para a aposentadoria por tempo de contribuição da mulher - evidencia a insuficiência do acervo probatório para o deferimento do benefício pleiteado, seja na modalidade integral, seja na proporcional, com ou sem a aplicação das regras de transição da EC n. 20/98.

Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural no período de 1978 a 2018 e seu enquadramento como tempo especial. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do labor rural. Sobreveio apelação da parte autora, improvida por decisão monocrática. Irresignada, a parte autora interpôs agravo interno, sustentando a suficiência do conjunto probatório, especialmente a extensão da qualificação do cônjuge como lavrador e a prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a certidão de casamento, com qualificação do cônjuge como lavrador, constitui início de prova material apto a comprovar o labor rural por longo período; e (ii) verificar se a prova testemunhal supre a ausência de documentação contemporânea suficiente para o reconhecimento da atividade rural.

III. Razões de decidir

3. A certidão de casamento, embora constitua início de prova material, revela-se insuficiente, quando isolada, para comprovar o exercício de atividade rural por extenso período, sem a apresentação de outros documentos contemporâneos que demonstrem a continuidade do labor.

4. A prova testemunhal, ainda que idônea, não supre a ausência de início de prova material minimamente consistente, sobretudo quando os próprios depoimentos indicam a cessação do labor rural em período remoto.

5. A ausência de comprovação do labor rural impede o reconhecimento do tempo de serviço e afasta, por consequência, a possibilidade de enquadramento como atividade especial.

IV. Dispositivo

5. Recurso da parte autora desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão